Tribunal: TJBA
Processo: 8067454-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067454-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUCIENE SIMOES

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. VALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Luciene Simões contra decisão do Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Sebastião do Passé, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8001250-39.2024.8.05.0239, proposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda., deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento nos arts. 2º, § 2º, e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69. A Agravante alegou ausência de mora, invalidade da notificação extrajudicial e existência de ação revisional conexa. Pleiteou efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. A liminar foi indeferida e a parte agravada apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se foi válida a constituição em mora do devedor fiduciário por meio de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “ausente”; (ii) definir se a existência de ação revisional impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora do devedor fiduciário configura-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da efetiva recepção pessoal do destinatário, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e reafirmado no Tema 1132 do STJ.

A devolução da correspondência com a anotação “ausente” não invalida a constituição em mora, desde que enviada ao endereço constante do contrato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por esta Corte.

A existência de ação revisional proposta pela parte devedora não impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nem descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, que estabelece que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

A não comprovação do pagamento das parcelas vencidas e não adimplidas impede a purgação da mora e justifica o deferimento da liminar, nos moldes do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciante é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “ausente”.

A propositura de ação revisional não obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A mora do devedor se configura com o inadimplemento contratual e a ausência de pagamento das parcelas vencidas, sendo legítima a concessão da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 931 e 934; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2023, DJe 20/10/2023 (Tema 1132); STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 380; STJ, REsp 527.618/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/11/2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067454-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como
a
grava
nte MARIA LUCIENE SIMOES e como
agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02